Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-55.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos à execução. Compra e venda de veículo com pagamento do preço em parcelas. Cerceamento de defesa inexistente. Desnecessidade de nova perícia, ausente vício naquela realizada, mostrando-se suficientes as provas produzidas nos autos. Excesso de execução não comprovado. Aquisição de veículo com mais de dez anos de uso. Desconto previsto em contrato, considerando a situação do bem. Alegada

Ementa:
Embargos à execução. Compra e venda de veículo com pagamento do preço em parcelas. Cerceamento de defesa inexistente. Desnecessidade de nova perícia, ausente vício naquela realizada, mostrando-se suficientes as provas produzidas nos autos. Excesso de execução não comprovado. Aquisição de veículo com mais de dez anos de uso. Desconto previsto em contrato, considerando a situação do bem. Alegada lesão no momento da contratação não comprovada. Sentença mantida. Recurso improvido.